Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025580-37.2020.8.11.0000
PACIENTE: ROGERIO NABARRETE
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGERIO NABARRETE, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Auto de Prisão em Flagrante no 1006018-13.2020.8.11.0042.
O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em 23/11/2020, por supostamente ter praticado os delitos previstos Delito: art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.
Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.
Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.
Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
É o relatório. Decido.
Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil ao realizar o cumprimento de mando de busca e apreensão nos endereços do paciente nos autos de Representação n. 1003612-19.2020.8.11.0042, logrou êxito em apreender nos endereços a quantia de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), 2 (duas) balanças de precisão, um veículo Chevrolet Prisma, dois aparelhos de celular marca Samsung e 20,32g de cocaína.
Necessário se faz constar que a representação para busca e apreensão nos endereços do paciente se deu após a PJC – Polícia Judiciária Civil ter lançado relatório do núcleo de inteligência, onde apontou que ele seria o “distribuidor” de entorpecentes na região do Tijucal ser reportando à facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”. (id. 68617471, p. 23).
Após a prisão, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão do paciente por se tratar de réu reincidente; logo, entendeu ser necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública diante da sua renitência delitiva.
Pela decisão prolatada, percebe-se que a decretação da prisão do paciente se pautou na necessidade de salvaguardar a ordem pública já que se trata de réu recalcitrante delitivo que já responde outros processos criminais e caso solto colocaria em risco a ordem social.
Há entendimento sedimentado no STF, de que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante. Na hipótese dos autos nesta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, em uma análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas até então trazida aos autos.
Da análise da r. decisão vituperada, vislumbra-se fundado receio do magistrado a quo quanto à reiteração delitiva, uma vez que se trata de paciente que cumpre Executivo de Pena, por delito de homicídio tentado, o que por hora justifica a prisão para salvaguardar a ordem pública.
A renitência em incidir em práticas em tese criminosas, tem sido admitida como suficiente fundamento para a continuidade do encarceramento em nome da garantia da ordem pública, inclusive na última sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Em vista disso, em sede de análise inicial, tenho que o decreto prisional possui suficiente fundamentação, o que afasta o pronto reconhecimento da presença de constrangimento ilegal.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator